Tribunal: TJSP
Processo: 1004443-31.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Previdenciária - Pretensão que visa o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, sem qualquer alusão a infortúnio do trabalho – Causa de pedir descrevendo mero acidente de trânsito - Segurado que à época do evento narrado era contribuinte facultativo, portanto sem vínculo empregatício com pessoa jurídica - Juízo Estadual singular investido de delegação federal – Inviabilidade de

Ementa:

Previdenciária - Pretensão que visa o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, sem qualquer alusão a infortúnio do trabalho – Causa de pedir descrevendo mero acidente de trânsito - Segurado que à época do evento narrado era contribuinte facultativo, portanto sem vínculo empregatício com pessoa jurídica - Juízo Estadual singular investido de delegação federal – Inviabilidade de apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça - Competência para dirimir a controvérsia do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, consoante disposto nos artigos 108, II, 109, § 3o, da Constituição Federal - Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos àquela Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004443-31.2019.8.26.0577, da Comarca de Jacareí, em que é apelante NELSON
MESSIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004443-31.2019.8.26.0577 -Voto no 15.860
2
VOTO No: 15.860
APELAÇÃO No: 1004443-31.2019.8.26.0577
COMARCA: JACAREÍ 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO
APELANTE: NELSON MESSIAS
APELADO: INSS
Previdenciária - Pretensão que visa o reconhecimento do
direito ao benefício previdenciário, sem qualquer alusão a
infortúnio do trabalho Causa de pedir descrevendo mero
acidente de trânsito - Segurado que à época do evento
narrado era contribuinte facultativo, portanto sem vínculo
empregatício com pessoa jurídica - Juízo Estadual singular
investido de delegação federal Inviabilidade de apreciação
da matéria por este Tribunal de Justiça - Competência para
dirimir a controvérsia do Egrégio Tribunal Regional Federal
da Terceira Região, consoante disposto nos artigos 108, II,
109, § 3o, da Constituição Federal - Recurso não conhecido,
determinando-se a remessa dos autos àquela Corte.
A r. sentença de fls. 105/106, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação previdenciária promovida por Nelson Messias em face do INSS.
Irresignado apela o autor (fls. 109/120), buscando a alteração do
julgado. Questionando o trabalho pericial, sustenta o autor, em síntese, que há
redução da capacidade para o trabalho, em razão da lesão decorrente do acidente
relatado. Afirma que o auxílio-doença previdenciário foi cessado indevidamente,
posto que faz jus ao auxílio-acidente. Colaciona Jurisprudência. Requer o provimento
do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
A pretensão inicial do autor lança base no argumento de que,
como segurado da Previdência Social, no dia 13/04/2014, sofreu um acidente de
trânsito, o que lhe acarretou grave lesão e fratura em mão e polegar esquerdo e que,
em razão do evento, percebeu o auxílio-doença previdenciário cessado em
05/08/2014. Aduz que houve consolidação da lesão e que teve sua capacidade para o
trabalho reduzida, de modo que faz jus ao auxílio-acidente.
Na r. sentença hostilizada, o douto julgador a quo, embasado no
laudo pericial que atestou pela aptidão ao trabalho e considerando que o autor, como
contribuinte facultativo, não é amparado pelo benefício do auxílio-acidente
perseguido, decretou a improcedência da ação.
Pois bem.
Não existe na inicial, qualquer menção a infortúnio do trabalho
ou equiparado a este.
Note-se que o autor, expressamente, na petição inicial, formula
pedido de concessão de benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004443-31.2019.8.26.0577 -Voto no 15.860
3
Nem poderia ser diferente, já que a causa de pedir não menciona
qualquer acidente de trabalho ou equiparado a este, sendo certo, ainda, que o autor,
atualmente desempregado, à época do acidente de trânsito relatado era contribuinte
facultativo (extrato do CNIS fls. 25).
Diante disso, tem-se que a controvérsia trazida à discussão na
peça exordial não se insere no âmbito da Justiça Estadual de segundo grau, limitada
exclusivamente às ações de natureza acidentária.
É de todo oportuno frisar que a competência é determinada no
momento do registro ou da distribuição da petição inicial, conforme disposto no art.
43 do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 43. Determina-se a competência no
momento do registro ou da distribuição da
petição
inicial,
sendo
irrelevantes
as
modificações do estado de fato ou de direito
ocorridas
posteriormente,
salvo
quando
suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta (...)”.
Segundo consta dos autos, desde a peça inaugural, está bem
claro que o autor formulou pedido previdenciário, diante da cessação do auxílio-
doença previdenciário, sem alusão de relação alguma com o trabalho por ele exercido
na data do evento danoso acidente de trânsito.
Pela leitura da exordial desta ação é evidente que o demandante
não alega a presença de qualquer patologia oriunda da função laboral desempenhada
por ele ou mesmo de um acidente do trabalho (típico ou equiparado), como já
salientado.
Logo, a matéria trazida à discussão não se insere no âmbito
recursal desta Corte Estadual, limitada exclusivamente às ações de natureza
acidentária.
É evidente que a presente ação possui natureza previdenciária,
na qual o requerente postulou benefício por incapacidade perante o ente autárquico
por lesão ou patologia, sem vínculo acidentário.
Neste aspecto, demonstrado nesta demanda que se objetiva um
benefício de cunho previdenciário, sem qualquer relação com o trabalho e,
considerando que a Comarca de Jacareí não possui Juízo Federal, atuou o MMo
Magistrado Estadual, investido de Jurisdição Federal, com fundamento na disposição
contida no art. 109, § 3o, da Constituição Federal, sendo o caso de apenas remeter os
autos ao Tribunal competente Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região,
pois este C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não possui competência
absoluta para matéria previdenciária.
A respeito do tema vale citar a jurisprudência do C. STJ,
respaldando entendimento deste E. Tribunal:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E
JUSTIÇAESTADUAL. CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004443-31.2019.8.26.0577 -Voto no 15.860
4
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
1. A definição da competência em razão da
matéria rege-se pela natureza jurídica da
questão controvertida, a qual é aferida pela
análise do pedido e da causa de pedir.
Precedentes.
2. Mesmo que o julgador primeiro entendido,
por meio da prova pericial, que é caso de
benefício decorrente de acidente do trabalho,
deve a ação prosseguir na justiça federal,
competente para processar e julgar lides de
natureza previdenciária em observância ao
pleito inicial.
3. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo Federal da 3a Vara
Cível de Presidente Prudente - SJ/SP.
(Conflito de Competência 2009/0156716-5,
Relator Ministro JORGE MUSSI, Terceira
Seção, Data do Julgamento 14/10/2009, Data
da Publicação/Fonte DJe 30/11/2009)
Destarte, no particular, não se tratando de hipótese de recurso
em demanda versando sobre benefício de natureza acidentária, cuja competência é da
Justiça Estadual na forma do disposto no artigo 109 da Constituição Federal, mas de
recurso contra decisão prolatada em demanda de cunho meramente previdenciário, a
competência, no caso em apreço, é da Justiça Federal, consoante as disposições dos
artigos 108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.
Em face do exposto e por meu voto, não conheço do recurso
interposto, em face da manifesta incompetência absoluta deste C. Tribunal de Justiça
Estadual, determinando, por consequência, a remessa dos autos ao E. Tribunal
Regional Federal da Terceira Região, com as nossas homenagens e as cautelas de
praxe.

JOÃO ANTUNES
Relator